Tribunal: TJSP
Processo: 0038115-90.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim – Pedido de reanálise da dosimetria penal, com a redução da basal ao patamar mínimo e compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Tema já enfrentado em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim – Pedido de reanálise da dosimetria penal, com a redução da basal ao patamar mínimo e compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Tema já enfrentado em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.